Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-82.2020.8.11.0008
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002373-82.2020.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 156.778.501-87 (EMBARGANTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO INEXÍGIVEL – DANO MORAL – AFASTADO – AUSÊNCIA DE CORTE OU DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o afastamento da indenização por danos morais, eis que
não ficou comprovado pelo Embargante sofrimento de dano extrapatrimonial que não o mero aborrecimento, uma vez que não houve interrupção do serviço ou inscrição indevida do seu nome em cadastros restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1002373-82.2020.8.11.0008

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Augusto Cesar Farias de Oliveira

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 136439683) que deu parcial provimento ao Apelo interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

O Embargante alega que o decisum atacado é omisso em relação aos danos morais, eis que “
sofreu violações ao direito à paz, à tranquilidade, dignidade, cansaço físico e mental, tudo pela desídia e inoperância da Embargada, fornecedora de um serviço falho e defeituoso
”.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Augusto Cesar Farias de Oliveira

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 136439683) que deu parcial provimento ao Apelo interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

A Embargada interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da
sentença proferida
pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Barra do Bugres nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada pelo Embargante Augusto Cesar Farias de Oliveira,
julgou parcialmente, para
declarar a ilegitimidade das cobranças de R$ 42.080,13 (quarenta e dois mil e oitenta reais e treze centavos) e de R$ 7.713,00 (sete mil setecentos e treze reais), ratificar a decisão que concedeu a tutela de urgência e condenar a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais.

Em suas razões recursais, a Apelante, ora Embargada, alegou
que cumpriu integramente a Resolução 414/2010 da ANEEL para os casos de suspeita e constatação de irregularidades no medidor de energia.

Aduziu que os técnicos da concessionária constataram irregularidade no medidor da Unidade Consumidora em questão, ocasião em que foi lavrado termo de ocorrência e inspeção e tomadas todas as providências de praxe.

Forte nesses argumentos, requereu o provimento do recurso para que a sentença fosse reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi parcialmente provido, apenas
para
afastar a condenação da Apelante/Embargada ao pagamento de indenização por dano moral.

Inconformado, o Recorrente alega que o
decisum
atacado é omisso
em relação aos danos morais, eis que “
sofreu violações ao direito à paz, à tranquilidade, dignidade, cansaço físico e mental, tudo pela desídia e inoperância da Embargada, fornecedora de um serviço falho e defeituoso
”.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, a irresignação do Embargante não prospera porque, ao julgar o Apelo, consignei que a sentença merece reforma no que tange
aos danos morais, eis que a jurisprudência predominante nesta Corte é no sentido de que a simples cobrança de valores indevidos não causa nenhuma repercussão no campo extrapatrimonial do consumidor.

No caso concreto, com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar dano moral indenizável.

O procedimento adotado pela Concessionária, na hipótese, apenas fez surgir situação de conflito de interesses, que necessitou da atuação jurisdicional para ser dirimida.

Portanto, verifica-se que o acórdão objurgado não merece reparos, pois está em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022